Tribunal: STF
Processo: RE 1334587
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa, após juízo de retratação, ficou assim redigida:  



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. TEMA 793 DO STF. 



    1. Jurisprudência consolidada (Tema 793 STF) quanto à responsabilidade da União, Estados e Municípios ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da Constituição Estadual. 



    2. A tese estabelecida confirma o posicionamento já consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal anteriormente, no que diz com a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assegurando a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa de cada um no âmbito do SUS, não afastando do cidadão o direito reconhecido à obrigação solidária, ou seja, de exigir de qualquer um dos entes federados a sua pretensão em matéria de saúde. 



    3. Diante da solidariedade entre os entes federados quanto à obrigação de garantir tratamento médico aos necessitados, a parte autora pode escolher com qual – ou quais – ente quer litigar. Caso concreto em que o cumprimento da obrigação deve ser realizado pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e pelo MUNICÍPIO DE PELOTAS. 



    4. Havendo responsabilidade solidária e tendo o credor ajuizado demanda contra dois entes públicos, cada um deve arcar com o percentual de 50% do tratamento, a fim de não se onerar demasiadamente um deles. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO E EXPLICITARAM A QUEM COMPETE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. UNÂNIME.” (e-doc. 40; grifos acrescidos).  



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 23, inc. II, 194, 196 e 198, todos da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que, sendo o pleito de medicamento para urticária crônica (omalizumabe), o fornecimento compete ao Ministério da Saúde, devendo, pois, a União ser integrada à lide (e-doc. 23).   



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. De início, esclareço que o pleito do recorrente não se refere à matéria discutida no RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, uma vez que, a despeito das informações contidas no recurso, o medicamento omalizumabe encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), conforme consta do sítio eletrônico do Governo Federal (“Ministério da Saúde incorpora ao SUS nov apresentação de medicamento injetável para o tratamento de asma.” - Em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2022/11/ministerio-da-saude-incorpora-ao-sus-nova-apresentacao-de-medicamento-injetavel-para-tratamento-de-asma; Acesso: 04/07/2023).  



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos acrescidos).  



    5. Em conclusão, não ficou comprovada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793).  



    6.  Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem,  inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator